Tribunal: TRF3
Processo: 5056395-43.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
124/261)

5056395-43.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5056395-43.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: AGASYS TORRES BRASIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA COGHI - SP241218-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AGASYS TORRES BRASIL

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CRISTINA COGHI - SP241218-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à aplicação do Tema 1124 do STJ, (ii) à ausência de interesse de agir em razão de documento não submetido à via administrativa, (iii) ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão e (iv) à condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do interesse de agir, do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício e da condenação em honorários advocatícios, à luz do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a controvérsia.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico no julgado.

A matéria foi apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento colegiado, inexistindo ponto omisso.

A reiteração de fundamentos evidencia caráter protelatório do recurso.

Cabível advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reprodução de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório dos embargos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5056395-43.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: AGASYS TORRES BRASIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA COGHI - SP241218-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CRISTINA COGHI - SP241218-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AGASYS TORRES BRASIL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, inicialmente que a matéria controvertida está afeta ao tema n. 1124 do C. STJ. Aduz ainda, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a ausência de interesse de agir do segurado, diante do reconhecimento de atividade especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa. Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício ou os efeitos financeiros da revisão sejam fixados a partir da data da citação. Em qualquer hipótese, aduz ser indevido o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a parte autora deu causa ao indeferimento administrativo.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à aplicação do Tema 1124 do STJ, (ii) à ausência de interesse de agir em razão de documento não submetido à via administrativa, (iii) ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão e (iv) à condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do interesse de agir, do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício e da condenação em honorários advocatícios, à luz do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a controvérsia.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico no julgado.

A matéria foi apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento colegiado, inexistindo ponto omisso.

A reiteração de fundamentos evidencia caráter protelatório do recurso.

Cabível advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reprodução de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório dos embargos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão